Tribunal: TJDFT
Processo: 0001217-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para o artigo 33, §2o, da lei de drogas inviável. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime do artigo 33, §2o, da Lei no 11.343/2006 (induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga), pois o conjunto probatório atesta que o réu praticou ao menos dois dos núcleos do tipo penal do crime de tráfico de drogas: adquirir e transportar.
2. As condutas de induzir e instigar alguém ao uso indevido de droga são restritas ao campo moral, enquanto que a conduta de auxiliar alguém do uso indevido de droga se caracteriza pela disponibilização de meios físicos ao consumo da substância entorpecente, e não do fornecimento da substância ilegal como fez o réu no caso em tela.
3. Recurso conhecido e desprovido.